Tribunal: TCU
Processo: 019.351/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6401/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.351/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassia Maria Barbosa Carneiro de Oliveira Maneschy (XXX.443.307-XX); Edivani Araujo de Queiros (XXX.957.385-XX); Edson de Oliveira (XXX.878.987-XX); Hugo Carlos Frederico Filho (XXX.833.482-XX); Itler Jose de Oliveira (XXX.192.317-XX); Jorge Luiz Marinho (XXX.938.517-XX); Jose Zanin Junior (XXX.030.288-XX); Marco Antonio Vieira Ferreira (XXX.570.818-XX); Solemar Mendes de Sena Junior (XXX.001.414-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.